Tribunal: TJSP
Processo: 1013358-55.2019.8.26.0032
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Licitação – Cobrança – Prestação de serviço – Construção de escola municipal – Pagamento das medições com atraso – Incidência de juros e correção monetária - Prescrição – Inocorrência – Procedimento administrativo que interrompe o prazo prescricional (art. 4o do Decreto no 20.910/32) – Devidos juros e atualização monetária, segundo expressa previsão

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Licitação – Cobrança – Prestação de serviço – Construção de escola municipal – Pagamento das medições com atraso – Incidência de juros e correção monetária - Prescrição – Inocorrência – Procedimento administrativo que interrompe o prazo prescricional (art. 4o do Decreto no 20.910/32) – Devidos juros e atualização monetária, segundo expressa previsão contratual.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão de minoração da paga profissional em favor da autora e majoração quanto à ré – Descabimento – Fixação realizada nos moldes do art. 85, §§8o e 14 do NCPC – Descabimento.
Sentença mantida - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1013358-55.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA EPP.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos , Deram Parcial Provimento ao
recurso, vencido o relator sorteado, que negava provimento ao recurso. Em julgamento
estendido, participaram os desembargadores Aliende Ribeiro e Vicente Amadei, que
acompanharam o relator sorteado. Resultado: Negaram Provimento ao recurso, por
maioria, vencidos o 2o e 3o juízes. Declara voto o 2o juiz.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, RUBENS RIHL E
VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
DANILO PANIZZA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1013358-55.2019.8.26.0032
Apelante: Prefeitura Municipal de Araçatuba
Apelada: Construtora Aquarius Ltda. Epp
Juiz sentenciante: José Daniel Dinis Gonçalves
Voto no 36.202
CONTRATO ADMINISTRATIVO Licitação
Cobrança Prestação de serviço Construção de
escola municipal
Pagamento das medições com
atraso Incidência de juros e correção monetária -
Prescrição

Inocorrência

Procedimento
administrativo que interrompe o prazo prescricional
(art. 4o do Decreto no 20.910/32) Devidos juros e
atualização monetária, segundo expressa previsão
contratual.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão
de minoração da paga profissional em favor da
autora e majoração quanto à ré Descabimento
Fixação realizada nos moldes do art. 85, §§8o e 14 do
NCPC Descabimento.
Sentença mantida - Recursos desprovidos.

Vistos.
Construtora Aquarius Ltda. Epp propôs ação de cobrança
em face da Prefeitura Municipal de Araçatuba, perante o Juízo da Vara da
Fazenda Pública daquela Comarca, aduzindo, em síntese, ter sido
vencedora no processo de licitação pública, cujo objeto é a execução de
obras e serviços destinados à construção de uma escola municipal. Aduz
que firmou contrato administrativo junto à requerida e que esta não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumpriu com o pactuado, já que atrasou o pagamento das medições
apresentadas mensalmente. Requer, assim, o pagamento dos juros e
correção monetária referente aos dias de atraso.
A r. sentença de fls. 182/187 julgou procedente, em parte, a
ação, para condenar a ré ao pagamento da correção monetária e multa
contratual relacionado ao contrato indicado na petição inicial, contada
desde a data em que cada pagamento deveria ter sido feito nos termos do
contrato, com observação do decidido no Tema 810, estabelecendo a
sucumbência recíproca quanto ao pagamento da taxa judiciária e
condenando as partes ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados
em R$2.000,00, por equidade, recorrendo de ofício.
A autora apresentou embargos de declaração às fls.
188/189, os quais foram rejeitados às fls. 191.
A Prefeitura Municipal de Araçatuba apelou a partir de fls.
193, alegando a ocorrência da prescrição da 16a medição, considerando
que o disposto nos artigos 40, inciso XIV e 55, III, ambos da Lei 8.666/93,
não deixam margem de dúvida de que a data base para o adimplemento da
obrigação pelo contratado é a medição apresentada e não a fatura de
cobrança emitida, uma vez que consta na própria nota fiscal que os
serviços executados se referem ao mês de julho de 2014 (fls. 67), sendo
evidente que a emissão da fatura em data posterior não teria o condão de
modificar o prazo prescricional, postulando pela redução dos honorários
advocatícios fixados em favor do patrono da apelada e a majoração e a
majoração daqueles arbitrados em favor da apelante. Pede reforma e o
acolhimento do recurso.
As contrarrazões vieram a partir de fls. 201.
O recurso foi recebido no duplo efeito, nos moldes do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.012, caput, do NCPC.
É o relatório.
Os elementos probatórios acostados aos autos comprovam
que a requerente, vencedora do processo licitatório, prestou serviços para a
execução de obras destinadas à construção de uma escola municipal de
ensino básico na cidade de Araçatuba, por meio do contrato administrativo
no 034/2012 firmado em data de 15.02.2012 ao preço de R$ 1.710.632,99.
O serviço foi regularmente prestado e pagas todas as medições realizadas,
contudo, houve descumprimento contratual pela ré ao resgatar as medições
com atraso, razão pela qual faz jus ao recebimento dos valores corrigidos,
contados das datas em que as notas fiscais passaram a ser devidas e as
datas em que foram efetivamente pagas.
A alegada prescrição suscitada pela apelante não merece
guarida, considerando que há expressa previsão na cláusula 4.2 do contrato
que os pagamentos seriam efetuados no 10° dia útil após a apresentação da
medição e a devida aprovação pela requerida. Assim, a pretensão em
receber os juros correspondente a medição ocorrida em 15/10/2014 não foi
alcançada pela prescrição, considerando que a presente demanda fora
proposta em data de 14.10.2019. Ademais, os documentos colacionados às
fls. 70/76, não impugnados pela ré, demonstram que a autora solicitou os
pagamentos na esfera administrativa, acarretando a suspensão do prazo
prescricional, nos termos do artigo 4o e parágrafo único do Decreto Federal
no 20.910/32.
Portanto, nas pretensões contra a Fazenda Pública a
prescrição tem regramento próprio, dispondo o art. 1o do Decreto no
20.910/32, em sua literalidade que:
“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda
Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve
em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”
De igual modo, preceitua o artigo 4o do mesmo Decreto Lei
que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no
reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem
as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”,
acrescentando mais adiante em seu parágrafo único que “a suspensão da
prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do
titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições
públicas, com designação do dia, mês e ano”, deixando expresso em seu
art. 9o que o transcurso do prazo prescricional interrompido pelo pleito
administrativo apenas volta a fluir do último ato ou termo do processo.
Neste sentido, conforme já julgados:
“APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA CONCORRÊNCIA
PÚBLICA HORTOLÂNDIA - SUCESSIVOS ADITAMENTOS REAJUSTE
DE PREÇO DOS SERVIÇOS Pretensão inicial da empresa autora voltada
à condenação do Município de Hortolândia ao pagamento dos valores
referentes ao realinhamento dos preços dos serviços - Sentença proferida
pelo Juízo “a quo” que extinguiu o feito com exame de mérito, sob o
fundamento de ter ocorrido a prescrição quinquenal - Reforma do decisum
neste ponto, vez que entre 29.02.2008 e 11.03.2014 o prazo prescricional
permaneceu suspenso por força do art. 4o, do Decreto 20.910/32,
observando-se que que não comprovou o Município a data de intimação
da empresa acerca da decisão administrativa que indeferiu o pedido de
pagamento de valores Prescrição afastada - Julgamento direto por este
Tribunal “ad quem”, à luz do permissivo constante no art. 1.013, §4o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC/2015 Elementos de prova acostados aos autos que demonstram que a
empresa abdicou de seu direito de reajuste contratual com o objetivo de
continuar celebrando negócios com a Municipalidade, incidindo na
hipótese o instituto contratual da supressio Acolhimento da pretensão
inicial que violaria o princípio da boa-fé contratual e os estritos termos
dos sucessivos aditamentos contratuais celebrados entre as partes -
Sentença de improcedência mantida, embora por fundamento diverso
Recurso
da
autora
não
provido”
(Apelação
no
1001240-43.2016.8.26.0229, rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, 4a Câm., j.
07.10.2019)
“APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO ADMINISTRATIVO

Autora que objetiva o recebimento de consectários legais decorrentes do
pagamento
em
atraso
de
contraprestação
avençada
Prescrição
Inocorrência - Suspensão do prazo em decorrência de apresentação de
requerimento administrativo - Inteligência do artigo 4o do Decreto
20.910/1932 - Pagamentos de parcelas efetuados em atraso que justificam
a cobrança de atualização monetária e juros moratórios - Correção que é
devida, haja vista consubstanciar recomposição da perda do valor da
moeda em virtude da inflação - Inexistência de quitação tácita ou
presumida em razão da não insurgência imediata da apelada em relação
aos pagamentos efetivados - Recorrida que apresentara requerimento
administrativo com o escopo de receber a atualização monetária e os juros
e, assim, não manifestara comportamento compatível ao que seria
representativo da satisfação do crédito - “Supressio” que também não se
verificou - Ausência de prática por essa apelada de ato pelo qual o ora
recorrente pudesse concluir pela desistência ou falta de interesse na
cobrança
dos
objetivados
consectários
legais”
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005861-33.2018.8.26.0223, rel. Des. Ponte Neto, 8a Câm., j. 19.12.2018)
Desta forma, não há que se falar em prescrição quanto à
nota fiscal no 454 (fls. 67).
Por fim, o pedido para alteração da fixação da verba
honorária, quer para minorá-los em favor da apelada, quer para majorá-los
em favor da apelante, não merece guarida, considerando que o douto
Magistrado arbitrara a paga profissional de modo equitativo, de acordo
com o disposto no art. 85, §§ 8o e 14 do NCPC, razão pela qual não
comporta alteração.
Portanto, conforme a fundamentação acima colacionada,
nada há para alterar na r. sentença recorrida, a qual deve ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, ficando a apelante responsável pelo
resgate dos honorários advocatícios recursais arbitrados em R$ 1.000,00,
nos moldes do art. 85, §11 do NCPC, sem prejuízo daqueles fixados pela r.
decisão de primeiro grau.
Com isto, nega-se provimento aos recursos.
DANILO PANIZZA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26521
Apelação / Remessa Necessária no 1013358-55.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Prefeitura Municipal de Araçatuba
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Construtora Aquarius Ltda Epp
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Adotado o relatório do digno Relator sorteado (fls. 209), anoto
que se trata de ação de procedimento comum ajuizada por construtora em face do
Município de Araçatuba cobrando diferenças relativas ao pagamento de duas notas
fiscais, quitadas com atraso pela Municipalidade em 08/10/2015 e 28/12/2015,
respectivamente (fls. 04).
As notas fiscais discutidas foram emitidas em outubro/2014 e
outubro/2015, respectivamente (fls. 04), em decorrência da prestação dos serviços
objeto do contrato juntado às fls. 26/39, celebrado em fevereiro/2012 (fls. 39) e aditado
em novembro/2012 (fls. 53), fevereiro/2013 (fls. 54), julho/2013 (fls. 55), outubro/2013
(fls. 56), janeiro/2014 (fls. 57), maio/2014 (fls. 64), julho/2014 (fls. 58), novembro/2014
(fls. 59), fevereiro/2015 (fls. 60), agosto/2015 (fls. 61) e, ao final, em 23/12/2015 (fls.
62/63).
A presente demanda objetiva a cobrança dos encargos incidentes
(correção monetária e juros de mora), bem como a multa contratual estabelecida no
ajuste (fls. 01/08), pretensão parcialmente acolhida pela sentença de fls. 182/187 e 191),
pois afastada a condenação em juros moratórios, não previstos contratualmente,
reconhecida a sucumbência recíproca.
O magistrado a quo condenou a Municipalidade “ao pagamento
da correção monetária e multa contratual relacionado ao contrato indicado na petição
inicial, contada desde a data em que cada pagamento deveria ter sido feito nos termos
do contrato, observada para esse cálculo o decidido no Tema 810” (em especial fls.
187, com sublinhado meu), além de verba honorária de R$ 2.000,00 (fls. 187),
conclusão mantida pelo ilustre Relator sorteado, entendimento que ouso discordar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte, ressaltando que somente o réu interpôs recurso de apelação (fls. 193/198).
Adotando os mesmos fundamentos já expostos no voto do digno
Relator sorteado, também não reconheço a prescrição levantada no apelo do Município
de Araçatuba, pois, ao contrário do alegado, o termo inicial de contagem não é a data da
medição, mas sim a data do vencimento das parcelas questionadas, conforme previsto
no contrato celebrado entre as partes (cláusula 4.2 fls. 28). O vencimento da nota
fiscal mais antiga ocorreu em 29/10/2014 (fls. 04) e a ação foi ajuizada em 14/10/2019
(fls. 01), dentro do prazo quinquenal previsto pelo Decreto no 20.910/32.
A divergência aqui expressa diz respeito à impossibilidade de
cobrança de correção monetária sobre o total das notas fiscais, desde o inadimplemento
das parcelas, como pretendido pela autora (fls. 77) e acolhido em primeiro grau,
anotando que a matéria é analisada também por força do reexame necessário (fls. 187).
A quitação das parcelas fora do prazo de vencimento é
incontroversa, porém, conforme já reconhecido nos autos da AP no
1003908-70.2018.8.26.0114, de minha relatoria, j. 04/02/2019, “Ausente previsão
contratual de pagamento de encargos decorrentes da mora na quitação das parcelas, a
obrigação quanto aos acessórios depende da prova de prejuízo” (com sublinhado
meu); ou seja, a multa é a única diferença a ser cobrada, sem prova de outros prejuízos e
sem ressalvas de encargos pendentes quando da quitação das parcelas.
Aqui inexiste previsão contratual de pagamento de encargos
(correção monetária e juros) decorrentes da mora, apenas “multa de mora
correspondente a 0,01%” (cláusula 4.6 fls. 28), e a autora também não fez nenhuma
prova de prejuízo, assim, a correção monetária só seria devida caso a obrigação
principal não tivesse sido quitada, destacando, ainda, que pendencias relativas a
acessórios (correção monetária e juros) não foram ressalvadas nos pagamentos,
aditamentos realizados (fls. 53/64), tampouco cobradas em notificações extrajudiciais
dirigidas à Municipalidade (fls. 70/76).
A própria autora reconhece que a obrigação principal já foi
integralmente cumprida, sem ressalvas (fls. 03), logo inviável a posterior cobrança da
correção monetária sobre as parcelas já quitadas, como pretendido. Nesse sentido:
Superior Tribunal de Justiça STJ, REsp. no 284.507-SP, rel. para acórdão Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Franciulli Netto, j. 06/11/2011.
Por conseguinte, respeitado o entendimento contrário, na
hipótese, considero possível tão somente a cobrança da “multa de mora correspondente
a 0,01%” prevista na cláusula 4.6 fls. 28, valor que deve ser acrescido de correção
monetária desde o pagamento final do ajuste e juros de mora a partir da citação (art. 240
do novo Código de Processo Civil CPC), adotando-se o critério de cálculo pacificado
pelo Supremo Tribunal Federal STF e pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810
e de recursos repetitivos no 905, respectivamente.
Acolhida em parte a pretensão, em menor extensão, correto o
reconhecimento da sucumbência recíproca, sendo razoável o valor arbitrado a título de
honorários advocatícios aos patronos das partes (R$ 2.000,00 fls. 187), diante da baixa
quantia devida pela “multa de mora” (fls. 04), aplicando-se o art. 85, § 8o, do novo CPC.
Ante o exposto, respeitada a posição adotada pelo digno Relator
sorteado, dou provimento parcial ao recurso e reexame necessário, para o fim de julgar a
ação parcialmente procedente, em menor extensão, nos termos acima delimitados,
mantendo a sucumbência recíproca e a verba honorária.
Luís Francisco Aguilar Cortez
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
DANILO PANIZZA FILHO
12B37132
8
10
Declarações de
Votos
LUIS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
12BCBC7B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013358-55.2019.8.26.0032 e o código de confirmação da tabela acima.